Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Camila Silva Franco EIRELI – ME, Camila Silva Franco e Paulo Henrique Franco Cançado contra decisão[1] proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0001681-90.2015.8.07.0007[2], movida pela agravada em desfavor dos agravantes, que rejeitou os embargos de declaração[3] opostos pelos recorrentes em objeção ao pronunciamento judicial[4] determinador da restituição dos bens penhorados e removidos pela agravada aos agravantes. Os recorrentes interpuseram os embargos de declaração com a finalidade de o juízo determinar a adjudicação pela recorrida dos bens penhorados e a ela entregues em fiel depósito pelo valor de R$189.400,00 (cento e oitenta e nove mil e quatrocentos reais), apesar da sentença de extinção do processo de execução por ausência de título executivo[5]. Salientam haver a agravada promovido ação monitória em face deles com o propósito de receber o valor considerado devido no contrato de confissão de dívidas, processo n. 0718132-47.2018.8.07.0007 distribuído para a 4a Vara Cível de Taguatinga e em tramitação atualmente em âmbito recursal perante a 1a Turma Cível sob a relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes. É o relato do necessário. Decido. O art. 930, parágrafo único, do CPC[6] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[7], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Verifica-se ter sido distribuída para o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes em 26/11/2019 a APC n. 0718132-47.2018.8.07.0007, originada em ação monitória movida pela agravada em face das agravantes para o recebimento de crédito no valor de R$293.233,00 (duzentos e noventa e três mil duzentos e trinta e três reais) fundado em contrato de confissão de dívidas. Essa mesma relação jurídica fomentou anteriormente a propositura da ação de execução de título extrajudicial pela agravada contra as agravantes, processo n. 0001681-90.2015.8.07.0007, cuja decisão determinadora de restituição pela agravada dos bens penhorados e em seu poder como fiel depositária pela remoção operada na época é objeto de impugnação pelo presente agravo de instrumento. Observa-se a propositura posterior da ação monitória depois da prolação da sentença extintiva da execução com fundamento na ausência de título executivo, exarada no julgamento de embargos à execução. Denota-se a existência de conexão entre os processos APC n. 0718132-47.2018.8.07.0007 e AGI n.0706737-35.2020.8.07.0000, ambos distribuídos para a 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça, aquele à relatoria do e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes em 26/11/2019; este para a signatária em 13/3/2020. Diante dessa situação retratada, afere-se a prevenção do r. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Como Sua Excelência não estava afastado na data de distribuição deste recurso, faz-se necessário lhe redistribuir, mediante compensação oportuna, o presente agravo de instrumento, para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, inc. LIII, da CF[8] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição deste agravo de instrumento para o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes, mediante compensação oportuna. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Id 56545491 do processo de referência [2] Contrato de confissão de dívidas no valor nominal de R$283.223,00 (duzentos e oitenta e três mil duzentos e vinte e três reais) e atualizado de R$298.012,95 (duzentos e noventa e oito mil e doze reais e noventa e cinco centavos) para a propositura da demanda executiva [3] Id 51791574, p. 1-4 do processo de referência ou Id 14949582, p. 5-8 do recurso [4] Id 50902496, p. 1-2 do processo de referência ou Id 14949582, p. 1-2 do recurso [5] Embargos à execução (Id 38151451, p. 1-3 do processo de referência ou Id 14949577, p. 1-3 do recurso) [6] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [7] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [8] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;